Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DEFERIMENTO LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É descabida a decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, uma vez que o pleito não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, razão pela qual sua concessão depende da formação do contraditório.
2. Além disso, em razão da natureza constitutiva negativa da sentença de divórcio, seus efeitos somente são produzidos após o trânsito em julgado, podendo a concessão liminar encontrar dificuldade, inclusive, para averbação no registro civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.